Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-50.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-50.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINA CAMERAN SILVA - CPF: 268.974.328-06 (EMBARGADO), MONICA BORGES MARTINS - CPF: 283.378.808-80 (ADVOGADO), ARLINDO AILTON CAMERAN - CPF: 567.325.201-30 (EMBARGANTE), EDUARDO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.470.271-57 (ADVOGADO), JOSE MARIO CAMERAN - CPF: 453.336.701-10 (EMBARGANTE), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), WAGNER NOVAS DA COSTA - CPF: 070.379.828-65 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS CAMERAN - CPF: 025.752.531-95 (EMBARGANTE), CONCEICAO CAMERAN KOPP - CPF: 816.629.981-04 (EMBARGANTE), MALVINA CAMERAN FERRONATO - CPF: 326.936.328-11 (EMBARGANTE), MONICA BORGES MARTINS - CPF: 283.378.808-80 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINS - CPF: 979.270.828-68 (ADVOGADO), JAIR AFONSO FERRONATO - CPF: 384.806.899-00 (EMBARGANTE), APARECIDA CAMERAN NOVAES - CPF: 353.876.881-15 (EMBARGANTE), JORGE CAMARA NOVAES - CPF: 084.952.202-10 (EMBARGANTE), ODETE CAMERAN GOULAR - CPF: 027.370.461-30 (EMBARGANTE), JOSEPH JOSE GOULAR - CPF: 378.851.201-63 (EMBARGANTE), VALDEVINO SANTOS CAMERAN - CPF: 936.509.141-15 (EMBARGANTE), SONIA RODRIGUES CARVALHO CAMERAN - CPF: 019.649.051-09 (EMBARGANTE), JOSE MARIO CAMERAN - CPF: 453.336.701-10 (EMBARGADO), CONCEICAO CAMERAN KOPP - CPF: 816.629.981-04 (EMBARGADO), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MALVINA CAMERAN FERRONATO - CPF: 326.936.328-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR AFONSO FERRONATO - CPF: 384.806.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAMERAN NOVAES - CPF: 353.876.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CAMARA NOVAES - CPF: 084.952.202-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE CAMERAN GOULAR - CPF: 027.370.461-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH JOSE GOULAR - CPF: 378.851.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO SANTOS CAMERAN - CPF: 936.509.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA RODRIGUES CARVALHO CAMERAN - CPF: 019.649.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINS - CPF: 979.270.828-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que a alienação judicial do imóvel e a possibilidade de desmembramento já haviam sido discutidas na fase de conhecimento. Requerem o prequestionamento expresso de dispositivos legais para viabilizar recursos especial e extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar suficientemente a questão do desmembramento e alienação judicial do imóvel; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve estar presente no próprio acórdão embargado, sendo necessária a existência de proposições inconciliáveis que dificultem a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão recorrido abordou de forma clara e suficiente os argumentos apresentados, concluindo pela inovação recursal, visto que a tese do desmembramento não foi suscitada perante o juízo de Primeiro Grau.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da causa, mas apenas para suprir omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de dispositivos legais somente é possível nos casos em que houver efetiva omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, consistindo na existência de proposições inconciliáveis que dificultem a compreensão da decisão.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

A inovação recursal consiste na introdução de matéria não debatida na instância originária, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.014; 1.022; 1.023; 494. CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/02/2017, DJe 20/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/11/2016, DJe 30/11/2016; TJMT, Embargos de Declaração nº 10126185820178110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado omitiu a análise de pontos debatidos na fase de conhecimento, notadamente no tocante às manifestações preliminares e decisões interlocutórias que trataram da alienação judicial e da possibilidade de divisão do imóvel.

Argumentam que os fundamentos jurídicos foram devidamente ventilados, não configurando inovação recursal, como afirmado pelo Tribunal.

Afirmam que o acórdão embargado é contraditório ao alegar inovação jurídica no recurso de apelação, pois a matéria da alienação judicial já havia sido discutida ao longo do processo.

Destacam que a questão estava implícita na petição inicial e nas manifestações processuais, o que demonstraria a falta de coerência na decisão colegiada.

Alegam que o acórdão não especifica de maneira clara quais pontos foram considerados como inovação recursal, o que gera insegurança jurídica e impede o correto exercício do direito de defesa.

Defendem que a matéria do desmembramento e alienação judicial sempre esteve presente nos autos, não havendo fundamento para a inadmissibilidade do recurso de apelação.

Requerem o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais para fins de viabilização de recursos especial e extraordinário: artigos 1.022, 1.023, 1.009, §1º do Código de Processo Civil; artigo 1.228 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO (FMP). TESE NÃO ARGUIDA E DEBATIDA NA SENTENÇA APELADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio sobre imóvel rural, com a alienação judicial do bem em hasta pública, partilhando-se o valor obtido entre os condôminos, conforme a proporção de seus quinhões. Os apelantes sustentam que o imóvel é divisível e pleiteiam o desmembramento das suas quotas, alternativa que entendem ser mais vantajosa.

II. Questão em discussão

A questão principal a ser analisada é a inovação recursal, uma vez que os Apelantes, em sede de recurso, defendem a viabilidade técnica do desmembramento do imóvel, alegando que essa medida não traria prejuízo às partes envolvidas, fundamentando-se na legislação aplicável. Todavia, tais argumentos não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau.

III. Razões de decidir

Invocar uma tese inédita, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015

IV. Dispositivo e tese

V. Recursos de apelação não conhecidos.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

No tocante à suposta omissão, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão de forma clara e suficiente, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:

“[...]
Feitos esses esclarecimentos, importa registrar que o caso é de não conhecimento dos recursos.

Em sua contestação José Mario Cameran limitou-se a arguir o seguinte: “
que a autora proceda com o devido desmembramento
da parte que lhe cabe reservando a quota parte do ora requerido”. [...] Que “não é proprietário de outro imóvel rural, tendo como único bem a sua quota parte 1/8 que lhe cabe como herança, possuindo segurança jurídica quanto ao desmembramento da sua quota parte,
mesmo que abaixo da Fração Mínima Permanente – FMP
, uma vez que sua situação é de agricultura familiar”. (id. 232506700, p. 8).

Já Conceição Cameran Kopp, em sua peça de defesa, consignou que “não é proprietária de outro imóvel rural, tendo como único bem a sua quota parte 1/8 que lhe cabe como herança, possuindo segurança jurídica quanto um futuro desmembramento da sua quota parte, mesmo que abaixo da Fração Mínima Permanente – FMP”. (id. 232506714, p. 5).

Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran, por outro lado, manifestaram-se nos seguintes termos: “em nenhum momento se opuseram a venda ou desmembramento da área em litígio. Por se tratar de ação cujos pedidos são incontroversos,
inexistindo impugnação referente ao direito da autora
, os requeridos
não se opõem a presente ação
”. E ainda requereram “a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que os requeridos
jamais se opuseram ao direito da autora
”.

No entanto, os Apelantes, em sede de recurso, defendem a viabilidade técnica do desmembramento do imóvel, alegando que essa medida não traria prejuízo às partes envolvidas, fundamentando-se na legislação aplicável. Todavia, tais argumentos não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau.

Observe-se, por exemplo, os seguintes trechos das razões recursais de José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp:

[...] Nesta mesma linha de vontades, os Apelantes em conjunto possuem o montante de 5,5556 (hectares, cinquenta e cinco ares e cinquenta e seis centiares), ou seja, 22,222% (vinte e dois vírgula duzentos e vinte e dois por cento) da área total, índice este, que supera os (quatro) hectares que a legislação autoriza desmembramento.

[...]

Como se vê, a lei que definiu os parâmetros da regularização fundiária menciona a possibilidade de fração mínima de parcelamento (FMP), em áreas que são classificadas como ‘’ pequena propriedade’’, em que se enquadra os Apelantes, como o próprio CCIR nos mostra a área corresponde a 0,2500 de n.º de módulos fiscais, uma vez que a área possui apenas 25 ha (vinte e cinco hectares) e o módulo fiscal do Estado de Mato Grosso é de 100 ha (cem hectares). [...]. (id. 232506795, p. 12/13).

[...] Nesta mesma linha de vontades, os Apelantes em conjunto possuem o montante de 5,5556 (hectares, cinquenta e cinco ares e cinquenta e seis centiares), ou seja, 22,222% (vinte e dois vírgula duzentos e vinte e dois por cento) da área total, índice este, que supera os (quatro) hectares que a legislação autoriza desmembramento.

[...]

Como se vê, a lei que definiu os parâmetros da regularização fundiária menciona a possibilidade de fração mínima de parcelamento (FMP), em áreas que são classificadas como ‘’ pequena propriedade’’, em que se enquadra os Apelantes, como o próprio CCIR nos mostra a área corresponde a 0,2500 de n.º de módulos fiscais, uma vez que a área possui apenas 25 ha (vinte e cinco hectares) e o módulo fiscal do Estado de Mato Grosso é de 100 ha (cem hectares). [...]. (id. 232506795, p. 12/13).

[...]

Portanto, tem-se que, uma vez definidos os parâmetros da lide, deles não podem mais as partes se afastar, alterando, ao seu bel prazer, as versões com base nas quais buscam defender seus direitos, em respeito, inclusive, ao princípio da lealdade processual.

A inovação recursal é repudiada por nosso ordenamento jurídico e pela doutrina e jurisprudência nacionais, de maneira que tanto ao recorrente quanto ao recorrido é vedado modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda), bem como alegar questões novas, salvo na hipótese de fatos novos, que não foram levantados por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). E assim o é porque, conforme magistério de Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado, fl. 745, "
o sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau
" (Barbosa Moreira, Coment., n. 248, pp. 454/455). [...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável aos Embargantes, não havendo omissão a ser suprida.

Os Embargantes sustentam que a decisão embargada é obscura, pois não teria especificado quais pontos foram considerados como inovação recursal, o que comprometeria a clareza da fundamentação.

Entretanto, verifica-se que o acórdão apontou de forma precisa que os argumentos apresentados em sede de apelação não foram objeto de debate anterior, caracterizando inovação recursal.

Dessarte, o acórdão embargado contém fundamentação suficiente para justificar a solução adotada, não se constatando obscuridade a ser sanada.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que os Embargantes pretendem se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025